Tribunal: TJBA
Processo: 8029376-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029376-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRUNO ELISEU NOGUEIRA LEAL

Advogado(s)
:
ANA PRISCILA RODRIGUES FURLINI

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA OBESIDADE GRAU III ASSOCIADA A TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. DEVER DE CUSTEIO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o plano de saúde a custear internação em clínica especializada para tratamento multidisciplinar de obesidade grau III, associada a comorbidades e Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de saúde tem o dever de autorizar e custear tratamento multidisciplinar em regime de internação para beneficiário portador de obesidade grau III e Transtorno do Espectro Autista, diante da expressa indicação médica e da contraindicação de outros tratamentos.

III. Razões de decidir

3. A relação entre o beneficiário e a operadora de plano de saúde é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Compete ao médico assistente, e não à seguradora, a escolha do tratamento mais adequado ao paciente. A recusa de cobertura de procedimento indicado como necessário para o tratamento da doença viola a finalidade do contrato.

5. A obesidade mórbida é uma patologia com cobertura obrigatória pelos planos de saúde, incluindo a internação em estabelecimentos especializados quando houver indicação médica, conforme normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

6. No caso concreto, os relatórios médicos demonstram a gravidade do quadro de saúde do paciente, portador de obesidade grau III e Transtorno do Espectro Autista, e a ineficácia de tratamentos ambulatoriais, sendo a internação a única alternativa terapêutica viável e segura.

7. Embora reconhecido o dever de cobertura, o prazo da internação deve ser fixado com razoabilidade, em sede de tutela de urgência, para um período inicial, sendo possível a sua reavaliação e prorrogação mediante comprovação da necessidade médica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar em regime de internação para obesidade grau III, ainda que não previsto expressamente no rol da ANS, quando houver prescrição médica fundamentada que o aponte como única alternativa terapêutica eficaz e segura para o beneficiário, especialmente se associado a outras comorbidades que contraindicam procedimentos convencionais."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, arts. 6º e 47; Resolução Normativa ANS nº 167/2008, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8029376-06.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
BRUNO ELISEU NOGUEIRA LEAL
,

e Agravado,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.